Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. PLENA CAPACIDADE LABORATIVA. EXONERAÇÃO.
1. No caso de o filho atingir a maioridade, os alimentos não mais decorrem do poder familiar, mas sim do vínculo de parentesco, sendo necessária a demonstração de circunstância que justifique a continuidade dos alimentos devidos pelo genitor.
2. Tendo o filho, maior de idade, concluído o ensino superior, estando apto a exercer atividade laborativa para manter seu próprio sustento, não mais subsiste a necessidade da prestação alimentar.
3. Apelação conhecida e provida.